Tribunal: CARF
Processo: 15956.720146/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Não incidem em nulidade o procedimento fiscal ou o lançamento tributário quando o contribuinte não demonstra a existência de prejuízo concreto para a elaboração de sua impugnação.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA. REQUISITOS.
Para a dedutibilidade da despesa de atividade rural, o contribuinte deve cumprir com, pelo menos, dois requisitos: (a) comprovar seu efetivo pagamento, mediante transferência bancária, cópia de cheque nominal ou recibo acompanhado da demonstração do saque em contacorrente, em data e valor compatíveis com a despesa paga; (b) demonstrar a necessidade e o atrelamento à percepção do rendimento correspondente e à manutenção da fonte produtora.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A conduta de aumentar artificialmente as despesas mediante contrato fraudulento configura o dolo qualificador da penalidade.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720146/2016-29
ACÓRDÃO
2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MAXIMIANO JUNQUEIRA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Não incidem em nulidade o procedimento fiscal ou o lançamento tributário
quando o contribuinte não demonstra a existência de prejuízo concreto
para a elaboração de sua impugnação.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito
passivo realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma
simplificada, aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a
receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração do resultado, esta é
definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de ofício,
independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA. REQUISITOS.
Para a dedutibilidade da despesa de atividade rural, o contribuinte deve
cumprir com, pelo menos, dois requisitos: (a) comprovar seu efetivo
pagamento, mediante transferência bancária, cópia de cheque nominal ou
recibo acompanhado da demonstração do saque em contacorrente, em
data e valor compatíveis com a despesa paga; (b) demonstrar a
necessidade e o atrelamento à percepção do rendimento correspondente e
à manutenção da fonte produtora.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
2
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A conduta de aumentar artificialmente as despesas mediante contrato
fraudulento configura o dolo qualificador da penalidade.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2793-2818) interposto em face do Acórdão de
no 08-38.498 da 6a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 2764-2785) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 1070-1078), no valor total de R$ 4.172.426,28 referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à dedução de despesas da atividade rural não
comprovadas, ano-calendário 2012. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 1037-1068.
Na impugnação (e-fls. 1092-1114), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Da tempestividade;
ii)
Dos fatos;
iii)
Preliminarmente. Das nulidades do auto de infração: Inobservância dos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – falta de
descrição clara do fato – falta de provas;
iv)
Fundamento fático e jurídico equivocado para exigir o tributo. Tributação
realizada como pessoa física e não rural;
v)
Dos valores glosados: Utilitários/implem (item 43) = Total R$ 3.886.327,02;
vi)
Desp. Parceria = Total R$ 1.012.142,03;
vii)
Desp. Parceria = Total R$ 807.150,34;
viii)
Utilitários/Implementos = R$ 35.967,61;
ix)
Redução da multa;
x)
Do pedido.

A decisão da 6a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 2764-2785) foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Não incidem em nulidade o procedimento fiscal ou o lançamento tributário
quando o contribuinte não demonstra a existência de prejuízo concreto para a
elaboração de sua impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
4
ATIVIDADE RURAL. DESPESA. REQUISITOS.
Para a dedutibilidade da despesa de atividade rural, o contribuinte deve cumprir
com, pelo menos, dois requisitos: (a) comprovar seu efetivo pagamento,
mediante transferência bancária, cópia de cheque nominal ou recibo
acompanhado da demonstração do saque em contacorrente, em data e valor
compatíveis com a despesa paga; (b) demonstrar a necessidade e o atrelamento à
percepção do rendimento correspondente e à manutenção da fonte produtora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. MULTA DE OFÍCIO PADRÃO (75%). MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA (150%).
Segundo o Supremo Tribunal Federal - STF (Ag. no RE 833.106), a multa de ofício
padrão não pode exceder o valor do tributo devido (100%), pelo que a multa
aplicada no percentual de 75% não possui eficácia confiscatória.
Em relação à multa de ofício qualificada, enquanto o STF não decidir sobre o
efeito confiscatório dessa penalidade, descabe ao órgão administrativo de
julgamento a discussão sobre constitucionalidade de lei, que autoriza sua
cobrança no percentual de 150%.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A conduta de aumentar artificialmente as despesas mediante contrato
fraudulento configura o dolo qualificador da penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2793-2818).
Após discorrer brevemente sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente: ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa: o acórdão proferido é nulo porque indeferiu as provas pretendidas,
em especial, a prova pericial, com objetivo de justificação/comprovação de
valores, imprescindível para o deslinde dos fatos. Requer a nulidade do
acórdão e a baixa dos autos para realização de prova pericial;
ii)
Das nulidades do auto de infração: Inobservância dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório – falta de descrição
clara do fato – falta de provas: a descrição do fato deve ser feita de forma
clara e inteligível, de modo a não causar prejuízo ao contraditório e ampla
defesa. O auto de infração foi inteiramente baseado em presunção, não
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
5
havendo qualquer prova do suposto ilícito. Portanto, deve ser declarado
nulo.
iii)
Fundamento fático e jurídico equivocado para exigir o tributo. Tributação
realizada como pessoa física e não rural: outra nulidade evidente é a
tributação como pessoa física, com aplicação da alíquota de 27,5%,
contaminando todo o auto de infração. O lançamento, se devido, deve ser
enquadrado como rural. A fiscalização não apresenta nenhum fundamento
para enquadrar a alíquota de 27,5%. Não restou demonstrado pelo fisco,
que detém este ônus, que a glosa dos valores está ligada à tributação
normal, pelo contrário, toda fundamentação é baseada na atividade rural
exercida pelo Recorrente. Desta forma, para fins de eventual tributação,
deverão ser considerados, e em último caso, os valores obtidos pela
aplicação do percentual de 20% sobre a receita bruta.
iv)
Dos valores glosados: Utilitários/implem (item 43) = Total R$ 3.886.327,02:
a glosa foi arbitrária, visto que foi comprovada a aquisição dos bens móveis
pelo Recorrente. A Empresa Urbana de Incorporações Ltda adquiriu veículos
e equipamentos, através de financiamentos, denominados no auto de
infração como "utilitários/implem", com objetivo de prestar serviços de
carregamento e transporte de cana-de-açúcar para as Usinas da região.
Diante de crise financeira, o Recorrente, que é sócio proprietário da
empresa, aportou os valores relativos aos financiamentos, honrando-os,
sendo que todos os comprovantes de transação das operações já são de
conhecimento do fisco em razão da fiscalização sofrida pela Empresa, objeto
do processo n° 10840-721.854/2015-80. Os equipamentos e veículos
passaram a ser utilizados para carregamento e transporte da cana-de-açúcar
produzida pelo próprio Recorrente, exclusivamente para a atividade rural,
sendo que a venda do produto era realizada na modalidade cana posta na
esteira e dessa forma sempre tributada. A pessoa jurídica quitou os aportes
através dos equipamentos/veículos, sendo que todos foram baixados da
contabilidade da empresa e declarados no nome da pessoa física do
Recorrente. A transferência da propriedade dos veículos para o nome do
Recorrente no DETRAN não foi realizada apenas em razão de gravames
relativos aos financiamentos, que constam nas certidões juntadas pelo fisco
às fls. 880 e seguintes, não havendo prejuízo algum ao Fisco. Com relação
aos valores de venda dos veículos/ utilitários, no contrato existente entre as
partes, serem superiores àqueles descritos nas notas fiscais, as notas fiscais
não compreendem os valores totais do principal mais juros e correção dos
financiamentos.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
6
A Auditora chega a esta conclusão equivocada [referente à indedutibilidade
das deduções], por mera presunção, relacionando suposto estouro de caixa
nos meses de janeiro a abril e de setembro a dezembro/2012, que
apresentava saldo negativo de R$ 4.467.174,00. Contudo, a declaração deve
ser analisada integralmente e não de forma parcial, mensal, como foi feito
no presente caso. Cabe analisar o fluxo de caixa, aplicações, financiamentos,
dentre outras receitas obtidas pelo contribuinte durante todo o exercício.
No caso do Recorrente, por tratar-se de produtor rural, cuja maior parte da
receita é obtida durante a safra da cana-de-açúcar, por ilação óbvia, o caixa
pode ficar a maior parte do ano negativo, mas não com estouro como quer
fazer crer a auditora, na medida em que se analisada integralmente a
declaração, se verificará que não existe estouro de caixa;
v)
Desp. Parceria = Total R$ 1.012.142,03: a auditora primeiramente informa
que o Recorrente deixou de apresentar comprovantes dos efetivos
pagamentos das despesas de parcerias, mas se contradiz ao afirmar que o
Recorrente apresentou apenas “10 declarações da sua própria lavra, datadas
de 2005/2015 (fls. 443 a 452) informando que pagou os valores ali
mencionados, indicou nomes de parceiro/ proprietários e nome das
propriedades arrendadas", e ainda aponta, no item 51, que alguns recibos
foram apresentados, "em nome de Carlos Biagi nos valores de R$
493.327,40 (fls. 640) e R$ 10.023,85 (fls. 641)”. Não se compreende outros
documentos necessários para comprovação, na medida em que, munido das
declarações firmadas pelo contribuinte, ora Recorrente, informando que
efetivamente pagou os parceiros, o próprio fisco tem acesso às declarações
desses parceiros para verificação das suas respectivas declarações, o que
com certeza não foi realizado, ocasião em que, na impugnação apresentada,
juntou-se novamente os documentos a fim de comprovar de uma vez por
todas os pagamentos realizados, o que também restou desconsiderado pelo
acórdão proferido.
Existe mais de um imóvel rural denominado Fazenda São José, sendo sete no
total, glebas A a G. A parceira Anna Maria Biagi é usufrutuária do imóvel
denominado Fazenda São José, descrito nas matrículas, 73.167 do 2° CRI de
Ribeirão Preto/SP e matrícula 9765 do CRI de Cravinhos (Doc. 03). Carlos
Biagi e sua esposa, Manoelita Maria Avelino da Silva Biagi, mantém parceria
agrícola com o impugnante (Doc. 04), por serem proprietários da Fazenda
São José, descrito nas matrículas 73.165 e 73.166 do 2° CRI de Imóveis de
Ribeirão Preto e 9783 e 9784 do CRI de Cravinhos (Doc. 05), e eram, há
época, usufrutuários do imóvel denominado Fazenda São José Gleba G,
descrito na matrícula n° 41.633 do 2° CRI de Ribeirão Preto (Doc. 06). Os
parceiros, Carlos e Manoelita, também são proprietários do imóvel rural
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
7
denominado Fazenda Santa Maria, descrito na matrícula n° 14.678 do 2o CRI
de Ribeirão Preto (Doc. 07), e possui inscrição estadual própria, em razão de
estar inscrita regularmente no INCRA. No ano de 2012, ambos parceiros
receberam do ora Recorrente, as seguintes receitas, que foram
contabilizadas em suas respectivas declarações de IR, na proporção de 50%
para cada um (R$1.031.805,21), conforme declarações juntadas com a
Impugnação: FAZENDA SÃO JOSÉ = TOTAL = R$503.351,25
FAZENDA SANTA MARIA = TOTAL = R$1.560.259,16
TOTAL = R$2.063.610,41
vi)
Desp. Parceria = Total R$ 807.150,34: Outras glosas também foram
arbitrariamente realizadas. Não houve infringência ao art. 62 do Decreto-Lei
no 3000/99. Não há previsão no referido dispositivo, ou em qualquer outra
legislação, autorizando o fisco a realizar o cálculo do percentual da parceria
de ofício. E ainda que houvesse disposição autorizativa, no mínimo deveria
constar no termo quais foram os elementos utilizados para elaboração dos
valores constantes na coluna "VALOR DEVIDO", a fim de atender os
princípios do contraditório e da ampla defesa, exaustivamente
fundamentados em preliminar. Os acertos e acordos existentes entre o
Recorrente e seus parceiros são permitidos por Lei, devendo os valores
constantes nos recibos de pagamentos acostados às fls. 266/276 prevalecer,
afastando-se a glosa imputada.
vii)
Utilitários/Implementos = R$ 35.967,61: Outra arbitrariedade inaceitável é
a glosa dos valores descritos como `utilitário e implementos', descritos no
item 44 do `Termo', sob argumento de que os pagamentos não foram
efetivamente comprovados. Contudo, ao contrário do que alega a auditora,
em resposta à notificação datada de 08/04/2015 (297/298), informou o ora
recorrente que os comprovantes seriam solicitados à instituição financeira.
Com exceção dos comprovantes solicitados, cujo pagamento era realizado
através de débito em conta e que até a presente data não foram fornecidos,
todos os demais documentos comprobatórios relativos à aquisição dos bens
e, consequentemente, seus respectivos pagamentos, encontram-se
acostados às fls. 300 e seguintes.
viii)
Redução da multa: entende que as multas de 150% e 75% não devem
prevalecer. Menciona o princípio da vedação do confisco. Segundo o STJ,
multa acima de 20% é confiscatória. É imprescindível, para aplicação da
multa, consoante entendimento sedimentado pelo CARF, em casos de
omissão de receitas, através da edição das súmulas 14 e 25, a aplicação da
multa está condicionada à comprovação do intuito de fraude por parte do
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
8
sujeito passivo. Aplicando-se, por analogia, ao caso em questão, não houve
jamais por parte do Recorrente qualquer intuito de fraudar o fisco, pelo
contrário.
ix)
Por fim, requer intimação no nome da patrona do Recorrente e a
possibilidade de juntar novos documentos e realização de perícia,
protestando-se pela indicação de assistente técnico.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Primeiramente, serão analisadas as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e
do auto de infração suscitadas pelo Recorrente.

2.1.
Da nulidade do acórdão de impugnação por indeferimento de prova
Sustenta o Recorrente que o acórdão proferido pela DRJ é nulo, uma vez que
indeferiu as provas por ele pretendidas, em especial, a prova pericial. Esta prova seria
imprescindível para o deslinde dos fatos, por teria objetivo de justificação/comprovação dos
valores das despesas glosadas.
A DRJ indeferiu este pleito com a seguinte justificativa:
Todavia, indefere-se tal pleito, pois: (a) quanto à perícia, a análise das provas
relativas a despesas constituem atribuições do próprio cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil em cujo exercício se encontram os julgadores deste
processo, é dizer, atribuições de julgar lançamentos tributários mediante exame
da escrituração de contribuintes e documentos que a suportam, bem como as
demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil [artigo 6°, I, “b” e “d”, II, da Lei n° 10.593, de 2002, com redação dada pela
Lei n° 11.457, de 2007]; (b) a diligência e a perícia não se prestam para produzir
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
9
prova que o contribuinte possuía o ônus de apresentá-la juntamente com a
impugnação [artigos 15 e 16, inciso III e § 4°, do Decreto n° 70.235/19722; e artigo
373, inciso II do Código de Processo Civil/20153], sob pena de preclusão.
8. Quanto ao protesto genérico para produção de provas, especialmente a
juntada de novos documentos, o administrado não fez uso desse direito, até a
data deste julgamento, pelo que não se conhece de tal pleito.

Não merece reparos a decisão da DRJ. De fato, cabe ao contribuinte apresentar
provas que justifiquem as despesas glosadas, não cabendo a realização de perícia. Destaca-se,
ainda neste tema, a inteligência da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Ao final da petição recursal, o Recorrente renova seu pedido de juntada de novos
documentos e realização de perícia. Não há que se falar em juntada de novas provas, visto que o
momento correto para juntada de provas é na Impugnação, conforme disciplinado pelo art. 16,
parágrafo 4o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Também não prospera o pedido de realização de perícia, pois, como visto
anteriormente, os fatos que a perícia analisaria devem ser provados pelo Recorrente. Portanto,
deixo de acolher a preliminar suscitada.

2.2.
Da nulidade do auto de infração por inobservância dos princípios da ampla
defesa e contraditório, falta de descrição clara e falta de provas
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
10
Sustenta o Recorrente que a descrição do fato deve ser feita de forma clara e
inteligível, de modo a não causar prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Além disso, o auto de
infração teria sido inteiramente baseado em presunção, não havendo qualquer prova do suposto
ilícito.
Não assiste razão ao Recorrente. Não há qualquer demonstração de prejuízos ao
contraditório e à ampla defesa. Como bem expõe o acórdão da DRJ:
Na espécie, o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar o prejuízo concreto
para elaborar sua impugnação. Pelo contrário, o administrado apresenta
minudente argumentação de mérito integrante dos itens IV e V da peça
contestatória (fls. 1098/1114) em que combate diretamente o cerne da autuação
fiscal, de modo a demonstrar sua perfeita compreensão, ou seja, comprovando-se
que não houve prejuízo para a ampla defesa do contribuinte.
[...]
O contribuinte também alegou que “o auto de infração objeto da presente
impugnação foi inteiramente baseado em presunção, não havendo qualquer
prova do suposto ilícito” (fl. 1096). Equivoca-se o administrado, pois, com efeito, a
autoridade fiscal simplesmente intimou-lhe a comprovar o efetivo pagamento das
despesas utilizadas para diminuir o resultado tributável da atividade rural. Como o
contribuinte não demonstrou, segundo a ótica da fiscalização, o efetivo
pagamento de despesas (itens “B” e “C” da tabela 1 – parágrafo 3, retro), nem por
qual motivo certas despesas foram pagas em valores superiores ao disposto no
contrato (item “D” da tabela 1, retro), a auditora fazendária glosou-as,
acarretando o lançamento tributário ora sob análise. Portanto, tal metodologia de
auditoria fiscal em nada se correlaciona com a presunção que, na lição de Paulo
de Barros Carvalho, é “o resultado lógico, mediante o qual, do fato conhecido,
cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja existência
é, simplesmente, provável”.
14. Diferentemente, na espécie, o auto de infração foi baseado em outro
instituto: distribuição do ônus da prova. Em outras palavras, inexistiu qualquer
inferência da autoridade fiscal, mas simples distribuição ao contribuinte quanto
ao ônus da prova de despesas, nos termos dos artigos 15 e 16, inciso III e § 4°, do
Decreto n° 70.235/1972, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015 (retrotranscritos em notas de rodapé). A glosa de várias despesas
decorreu da falta de comprovação de seu pagamento. Logo, não se sustenta o
argumento do contribuinte.

Não se verifica, portanto, nenhuma hipótese de nulidade, tendo em vista que os
fatos estão bem descritos no Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal e não houve
presunção.

Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
11
2.3.
Da nulidade por tributação como pessoa física – fundamento fático e
jurídico equivocado para exigir o tributo
Entende o Recorrente que o lançamento foi equivocado, por ter sido aplicada a
alíquota de 27,5%. Como toda fundamentação é baseada na atividade rural, a tributação deveria
ser no percentual de 20% sobre a receita bruta.
Equivoca-se, no entanto, o Recorrente.
O Decreto 3.000/99, RIR vigente à época dos fatos, trazia os seguintes artigos sobre
a apuração do resultado da atividade rural:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física.
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.

Como bem destaca a DRJ:
Vê-se que, via de regra, o resultado da atividade rural é a diferença entre o valor
da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário (art. 63), e tal
resultado compõe a base de cálculo anual do IRPF (art. 68), submetendo-se, pois,
à tabela progressiva anual e, se for o caso, à alíquota de 27,5%. Opcionalmente, o
contribuinte pode escolher a tributação pelo resultado presumido, que se
consubstancia em vinte por cento da receita bruta daquele ano-calendário (art.
71). Além disso, a Fazenda Pública poderia arbitrar o resultado à razão de vinte
por cento da receita auferida no ano, em caso de falta de escrituração do Livro
Caixa (art. 60, § 2°).
18. Na espécie, o administrado optou, em sua declaração de ajuste anual, “pelo
resultado” (diferença entre receitas e despesas), conforme pode se constatar no
quadro “Apuração do Resultado – Brasil” (fl. 16), pelo que não se poderia aplicar o
art. 71 do RIR/1999. Nem está autorizada a retificação da declaração do
contribuinte, tendo em vista o início do procedimento de lançamento de ofício e a
falta de comprovação de erro na declaração, na forma do art. 832 do RIR/1999. 6
19. Por fim, a autoridade fiscal também não poderia arbitrar o resultado do
contribuinte, devido à escrituração do Livro Caixa (fls. 49/52, 61/67, 74/77, 84/89,
97/100, 106/111, 118/123, 129/132, 138/146 e 152/250), pelo que se afasta a
aplicação do art. 60, § 2°, do RIR/1999

Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
12
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também já se
pronunciou neste mesmo sentido, em acórdão de no 9202-010.329, de 17/12/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO. Para a apuração do resultado da
atividade rural, é facultado ao sujeito passivo realizar o confronto entre receitas e
despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o percentual de 20% (vinte
por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração do
resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de
ofício, independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.

Na oportunidade, o Relator Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa destacou:
Primeiramente, a lei, em momento algum, afirma, ou sequer sugere, que o
lançamento deve ser feito sempre com base na forma que gere o menor
resultado. É certo que faculta ao sujeito passivo escolher a forma de apuração, a
qual supostamente, será aquela que, de fato, gere o menor resultado tributável.
Porém, feita a escolha da forma de tributação pelo contribuinte, esta é definitiva.
Eventual lançamento de ofício, no caso de apuração de diferenças a tributar, deve
respeitar a opção do sujeito passivo, independentemente de o resultado ser mais
ou menos favorável ao sujeito passivo. No presente caso, o contribuinte optou
por tributar com base na diferença entre receitas e despesas e a fiscalização
glosou deduções e considerou a receita escriturada no livro-caixa, e revisou o
lançamento apenas alterando esses valores.
Também não procede a alegação de que o lançamento deveria ter sido feito com
base no arbitramento devido à “imprestabilidade” da escrituração. Ao contrário
do que afirmado, o lançamento baseou-se nas receitas e despesas escrituradas no
livro-caixa e apenas glosou parte das despesas. Portanto, o lançamento teve como
base a escrituração que, por certo, não pode ser considerada imprestável.
Ademais, tal juízo caberia à autoridade fiscal, e não ao próprio contribuinte.
A aceitar a pretensão do contribuinte de que a autoridade lançadora deveria
proceder ao lançamento considerando a forma de tributação mais benéfica,
independentemente da opção pela forma de tributação eleita pelo sujeito
passivo, isso significaria premiar a dedução indevida de despesas, para reduzir a
tributação com base no confronto entre receitas e despesas, ou mesmo gerar
prejuízo fictício, pois, caso descoberto o artifício sempre restaria ao contribuinte a
possibilidade da tributação pela forma simplificada. E é exatamente a situação
que se tem neste caso. Aqui o contribuinte deduziu despesas indevidas, apurando
resultado negativo ou muito pequeno. Caso tivesse declarado corretamente as
receitas e as despesas, a melhor opção teria sido a apuração com base na
estimativa.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
13

Desta forma, tendo em vista a correta aplicação da alíquota, deixo de acolher a
preliminar suscitada.

3. Mérito – Dos valores glosados
Passa-se, então, à análise das justificativas trazidas pelo Recorrente em relação às
despesas glosadas.

3.1.
Utilitarios/Implem (item 43) = Total R$ 3.886.327,02
Quanto à glosa no valor de R$ 3.886.327,02, entende o Recorrente que foi
arbitrária. A Empresa Urbana de Incorporações Ltda adquiriu veículos e equipamentos, através de
financiamentos, denominados no auto de infração como "utilitários/implem", com objetivo de
prestar serviços de carregamento e transporte de cana-de-açúcar para as Usinas da região. Diante
de crise financeira, o Recorrente, que é sócio proprietário da empresa, teria aportado os valores
relativos aos financiamentos, honrando-os. A pessoa jurídica teria, então, quitado estes aportes
através dos equipamentos/veículos, sendo que todos foram baixados da contabilidade da empresa
e declarados no nome da pessoa física do Recorrente.
Ocorre que, conforme constata o Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal,
não houve a comprovação destes pagamentos:
41 — De acordo com o demonstrativo acima reproduzido constata-se que nos
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, em que foram
escrituradas as citadas despesas a titulo de Utilitários e Implementos nos valores
de
R$1.350.000,00,
R$845.442,34,
R$845.442,34
e
R$845.442,34,
respectivamente "NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA" para se efetuar os
correspondentes pagamentos, ou seja os saldos do livro caixa, se encontravam
estourado (negativo)nos montantes respectivos de R$ 1.028.064,29, R$
2.726.204,05, R$ 4.044.485,23 e R$ 4.467.174,00, portanto, referidos pagamentos
nunca foram efetuados, razão pela qual o fiscalizado não conseguiu em momento
algum comprovar os efetivos pagamentos.
42 — Assim, conforme vastamente discutido neste Termo itens 6, 8, 9, 13, ou
seja, a não comprovação de recebimento por parte da "vendedora" Empresa
Urbana, não comprovação do pagamento por parte do "adquirente" Sr. Paulo
Maximiano Junqueira, aliado as informações do Ciretran extraídas dos sistemas
Exclusivo do Detran em 06/07/2015 que comprovou que as propriedades dos
veículos sempre foram da empresa Urbana itens 32 a 36 retro, aliado também a
ausência de saldo no livro caixa para se efetuar o respectivo pagamento no valor
contratado de R$ 3.886.327,02, conclui-se que o Instrumento Particular de Venda
e Compra datado de 28/09/2012, no valor de R$ 3.886.327,02 em anexo (fls.281 a
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
14
284 e 841 a 844) firmado entre a Empresa Urbana de Incorp. Ltda e seu sócio Sr.
Paulo Maximiano Junqueira é inidôneo e fraudulento, elaborado única e
exclusivamente com o intuito lesar os cofres públicos, uma vez que referido
montante foi inserido na DIRPF do fiscalizado, no Demonstrativo de atividade
rural coluna "Despesas de Custeio /Investimento", reduzindo assim a base de
cálculo do imposto e o imposto devido no ano-calendário de 2012.
43 - Diante do acima exposto, e tendo em vista que foram infringidos os
dispositivos legais descritos no tópico III, o valor de R$ 3.886.327,02, foi glosado
pelo fisco nos respectivos meses em que foram deduzidos no livro caixa da
Fazenda São Jose (fls. 152 a 250), a saber: R$ R$ 1.350.000,00 (09/2012) R$
845.442,34 (10/2012)R$ 845.442,34 (11/2012) e R$ 845.442,34 (12/2012) e
exigido de oficio através do presente auto de infração, com agravamento da
multa de oficio de 150% de acordo com o disposto no artigo 957 do RIR.

O Recorrente afirma que os comprovantes de transação destas operações já eram
de conhecimento do Fisco, em razão de fiscalização sofrida pela Empresa Urbana de Incorporações
LTDA. Sobre este processo, o acórdão da DRJ explicita de forma clara que não assiste razão ao
Recorrente:
34. Inicialmente, afirmou que “que todos os comprovantes de transação das
operações já são de conhecimento do fisco em razão da fiscalização sofrida pela
Empresa, objeto do processo n° 10840-721.854/2015-80” (fl. 1099). Todavia, o
administrado não logrou êxito em sua alegação, pois:
(a) As transferências de numerários a partir do impugnante para a Empresa
Urbana de Incorporações Ltda, objeto do Processo n° 10840-721.854/2015-80,
ocorreram em 2011, ao passo que os supostos pagamentos do impugnante à
mesma pessoa jurídica, objeto do presente julgamento, aconteceram em 2012;
(b) No Processo n° 10840-721.854/2015-80, a impugnação menciona que houve
um empréstimo de Paulo Maximiano Junqueira Neto para Empresa Urbana de
Incorporações Ltda em 2011. Porém, o contrato apresentado (fls. 841/844)
refere-se a compra de equipamento pelo impugnante em 2012, o que é bastante
diferente;
(c) Apenas para argumentar (“ad argumentandum tantum”), mesmo que as
operações do Processo n° 10840-721.854/2015-80 e as do presente feito
estivessem de algum modo correlacionadas, as transferências do impugnante
para a sociedade em 2011 (do Processo n° 10840-721.854/2015-80) totalizaram
R$2.522.000,00, enquanto os alegados pagamentos de 2012 (deste processo)
somaram R$3.886.327,02, ou seja, uma diferença significativa de mais de um
milhão e trezentos mil reais;
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
15
(d) Se realmente a despesa de R$3.886.327,02 fosse empréstimo, não seria
dedutível para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, muito menos do
resultado de atividade rural.

Ainda, continua o acórdão, em relação aos demais argumentos do Recorrente:
35. O administrado também argumentou que “todos os valores provenientes dos
aportes encontram-se descritos e comprovados no instrumento firmado entre as
partes (fls. 841/844), além de escriturados nas contabilidades da Empresa e do
ora Recorrente, conforme determina a Lei”. O documento de fls. 841/844 diz
respeito a instrumento particular de compra e venda entre impugnante e a
pessoa jurídica da qual é sócio. No entanto, contrato não é prova de pagamento,
mas um acordo de duas ou mais vontades, em que se estipulam obrigações, entre
elas a de pagar. Portanto, o contrato pode se tornar um indício de que haverá um
pagamento no futuro, mas não a prova disso. Já o pagamento é um fato
econômico que se prova pelos meios próprios, ou seja, por meio de cheque
nominal, transferência bancária, ou mesmo mediante recibo lastreado por
correspondente saque em conta bancária. Destaque-se ainda que tal prova se
revela de fácil produção, especialmente diante de vultosas transferências:
R$1.350.000,00 (09/2012), R$845.442,34 (10/2012), R$845.442,34 (11/2012) e R$
845.442,34 (12/2012).
36. Outrossim, elementos contábeis, por si sós, não comprovam uma despesa,
mas sim quando lastreados por documentos hábeis, consoante prevê o artigo 923
do RIR/1999 (aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
n o 1.598, de 1977, art. 9 o , § 1o).
37. Em que pese o contribuinte também aduzir argumentos acessórios, tais como
os relativos à falta de transferência da propriedade de veículos e aos valores
superiores dos veículos no contrato em relação às quantias descritas nas notas
fiscais, não logrou êxito em infirmar a principal motivação fiscal, qual seja a
comprovação do efetivo pagamento das despesas em questão (Ver análise inicial
no tópico DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS, retro).
38. Causa espécie o argumento acessório do administrado no sentido de que o
caixa pode ficar a maior parte do ano negativo. Isso porque incide aí uma
impossibilidade física, tendo em vista que o Livro Caixa controla os numerários
físicos, ou seja, de liquidez imediata, sendo-lhe vedado, portanto, registrar
previsões de receitas ou despesas futuras. Ademais, na fiscalização do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, aplica-se regra específica que considera
omissão de receita a indicação na escrituração de saldo credor de caixa (art. 281,
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
16
I, do RIR/1999), que vem a ser o saldo negativo do Livro Caixa na escrituração do
impugnante.
39. Quanto à alegação acessória de que “a declaração deve ser analisada
integralmente [leia-se: de forma anual] e não de forma parcial, mensal”, também
não assiste razão ao contribuinte. Desde a Lei n° 7.713/1988, em seu art. 2°, o
IRPF passou a ser devido mensalmente, à medida em que os rendimentos forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste anual na declaração de rendimentos. Também
o art. 62 do RIR/1999 dispõe expressamente:
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei
no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
40. Em suma, como o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das
despesas, tampouco logrou êxito em afastar a indisponibilidade de recursos para
o referido pagamento (saldo negativo de caixa), principais motivações dessa glosa
fiscal, deve-se manter a indedutibilidade do valor de R$3.886.327,02.

Como o Recorrente não apresenta novos documentos ou argumentos, entendo que
não ficaram comprovados os pagamentos à Empresa Urbana, devendo ser mantida a glosa das
despesas no valor de R$ 3.886.327,02.

3.2.
Despesa Parceria = Total R$ 1.012.142,03
Sobre a despesa de parceria da Fazenda São José, entende o Recorrente que a
auditora foi contraditória, pois primeiramente informa que o Recorrente deixou de apresentar
comprovantes dos efetivos pagamentos das despesas de parcerias, mas depois afirma que foram
apresentadas “10 declarações da sua própria lavra, datadas de 2005/2015 (fls. 443 a 452)
informando que pagou os valores ali mencionados, indicou nomes de parceiro/ proprietários e
nome das propriedades arrendadas", e ainda aponta, no item 51, que alguns recibos foram
apresentados, "em nome de Carlos Biagi nos valores de R$ 493.327,40 (fls. 640) e R$ 10.023,85
(fls. 641)”.
O Recorrente não apresentou nenhum comprovante de pagamento destas despesas
de parcerias, não bastando apenas declarações assinadas pelo próprio Recorrente de que pagou
os valores informados. Cabe ao Recorrente o ônus de comprovar as despesas e não ao Fisco o
ônus de verificar as declarações dos parceiros indicados pelo Recorrente.
O Recorrente apresentou, durante a fiscalização, o Contrato de Parceria Agrícola da
Fazenda São José com a Sra. Anna Maria Biagi. No entanto, o fisco detectou pagamentos a título
de parcerias a outras pessoas, estranhas ao contrato. Indicou que as receitas das respectivas
propriedades foram lançadas no Livro Razão/Diário do imóvel rural denominado Fazenda São José,
tendo em vista que as propriedades ainda não possuíam, à época, as inscrições exigidas, que
impediam o recebimento e a emissão de nota fiscal em seus nomes. No Recurso, informa o
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
17
Recorrente que existe mais de um imóvel rural denominado Fazenda São José, sendo sete no total,
glebas A a G. A parceira Anna Maria Biagi é usufrutuária do imóvel denominado Fazenda São José.
Carlos Biagi e sua esposa, Manoelita Maria Avelino da Silva Biagi, mantêm parceria agrícola com o
Recorrente, por serem proprietários da Fazenda São José e eram, à época, usufrutuários do imóvel
denominado Fazenda São José Gleba G. Eles também são proprietários do imóvel rural
denominado Fazenda Santa Maria.
Como bem resume o acórdão da DRJ:
O contribuinte ainda aduziu cópias de declarações relativas à atividade rural de
seus parceiros rurais, Carlos Biagi e Manoelita Maria Avelino da Silva Biagi (fls.
1296/1297):
[...]
45. E argumentou quanto à inexistência de contradição entre os valores a eles
pagos, finalizando da seguinte forma:
No ano de 2012, ambos parceiros receberam do ora Recorrente, as
seguintes receitas, que foram contabilizadas em suas respectivas
declarações de IR, na proporção de 50% para cada um (R$1.031.805,21),
conforme documento que se junta com autorização dos responsáveis (Doc.
08):
FAZENDA SÃO JOSÉ = TOTAL = R$503.351,25 (DOC. 09)
FAZENDA SANTA MARIA = TOTAL = R$1.560.259,16 (DOC. 10)
TOTAL = R$2.063.610,41
46. Segundo a argumentação do contribuinte, o total de despesas no valor de
R$2.063.610,41 corresponde às Fazendas São José e Santa Maria. Dividindo-se tal
valor pelos seus dois parceiros, resulta em R$1.031.805,21, que consubstancia a
quantia informada na declaração de seus parceiros, consoante parágrafo 44
(retro). Todavia, verifica-se que esses parceiros só deram conhecimento ao fisco
sobre atividade rural na Fazenda Santa Maria e nada informaram sobre a Fazenda
São José (contrato de fls. 1151/1155) e a Fazenda São José Gleba G, apesar de
serem “usufrutuários” do último imóvel, consoante informação do impugnante, e
“intervenientes anuentes” na expressão do contrato de fls. 1175/1179 e aditivo
de fls. 1180/1181, segundo o qual os pagamentos relativos àquela parceria
agrícola lhes deveriam ser entregues diretamente, conforme cláusula 3 (fl. 1180).
Em suma, a articulação do administrado se revela inconsistente, pois os citados
parceiros informaram o auferimento de receita apenas de uma fazenda (Fazenda
Santa Maria), ao passo que o impugnante também informa despesa (ou seja,
receita de seus parceiros) relativa à Fazenda São José e à Fazenda São José Gleba
G.
47. Também há diversos percentuais de partilha nos contratos de parceria, pelo
que o percentual de 10% - estipulado nas declarações de rendimentos dos
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
18
parceiros - não contempla os contratos relativos à Fazenda São José (partilha no
percentual de 15%, consoante cláusula 3a - fl. 1152) e à Fazenda São José Gleba G
(partilha no percentual de 20%, consoante cláusula 5a - fl. 1176).
48. Portanto, não se pode absolutizar as declarações desses parceiros.

Sendo assim, além de não ter comprovado os pagamentos realizados, também não
se sustenta a alegação de que os valores repassados ao Sr. Carlos Biagi se referiam também à
Fazenda São José e Fazenda São José Gleba G, visto que este apenas informou atividade rural na
Fazenda Santa Maria.

3.3.
Desp. Parceria = Total R$ 807.150,34
Sustenta o Recorrente que outras glosas também foram arbitrariamente realizadas.
Não teria havido infringência ao art. 62 do Decreto-Lei no 3000/99, uma vez que não há previsão
no referido dispositivo, ou em qualquer outra legislação, autorizando o fisco a realizar o cálculo do
percentual da parceria de ofício. E ainda que houvesse disposição autorizativa, no mínimo deveria
constar no termo quais foram os elementos utilizados para elaboração dos valores constantes na
coluna "VALOR DEVIDO", a fim de atender os princípios do contraditório e da ampla defesa,
exaustivamente fundamentados em preliminar. Os acertos e acordos existentes entre o
Recorrente e seus parceiros são permitidos por Lei, devendo os valores constantes nos recibos de
pagamentos acostados às fls. 266/276 prevalecer, afastando-se a glosa imputada.
Verifica-se o disposto no Termo de Verificação e Conclusão de Ação Fiscal:
57 — Ainda de acordo com o disposto no § 1° do art. 62, do RIR, as despesas de
custeio e investimentos são aquelas necessárias à percepção dos rendimentos e a
manutenção da fonte produtora. No caso aqui tratado, existem diversos contratos
de parcerias firmados entre o fiscalizado e os proprietários parceiros outorgantes,
nos quais estão fixados que os pagamentos de parcerias são apurados através da
aplicação dos percentuais ali contratados sobre os valores dos frutos
(receitas)produzidas nas respectivas propriedades.
58 - Ocorre que de acordo com os livros caixas dessas propriedades arrendadas
relacionadas no quadro abaixo, constam pagamentos a titulo de despesas de
parcerias em valores muito superiores ao efetivamente contratado, ou seja,
aplicando-se o percentual pactuado sobre as receitas dessas propriedades
escrituradas nos respectivos livros caixas, os valores pagos ultrapassam o
efetivamente devido. Em outros casos, constam pagamentos a titulo de parcerias,
sem nenhuma receita escriturada. As Indicações das fls. do livro caixa, e dos
contratos de parcerias constam na coluna "D" do mesmo Demonstrativo. Os
respectivos recibos de pagamentos estão anexados junto aos demais
apresentados (fls. 266 a 276).
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
19
59 — Assim, os acertos e acordos particulares entre o fiscalizado e parceiros
outorgantes que resultou em pagamento a maior do que o pactuado nos
respectivos contratos de parcerias, trata-se de mera liberalidade, portanto não
podem ser opostos a fazenda publica para reduzir indevidamente o montante do
tributo devido.
60 - Deste modo, tendo em vista que foi infringido o disposto no § 1° do art. 62,
do RIR, os respectivos excessos foram glosados pelo fisco nos montantes
apurados na coluna "G", adiante demonstrado, e exigido através do presente auto
de infração, de acordo com os meses em que foram deduzidos, nos respectivos
livros caixas, a saber: [...]

Verifica-se que não assiste razão ao Recorrente. O que a fiscalização fez foi
justamente considerar os acordos e acertos realizados entre o Recorrente e seus parceiros,
aplicando o percentual previsto nos Contratos de Parceria Agrícola apresentados pelo Recorrente.
Não houve cálculo de ofício, apenas a aplicação do percentual previsto nos contratos. Se o
Recorrente pactuou percentuais diversos posteriormente aos contratos, deveria ter apresentado a
nova pactuação.
Também não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório ou da
ampla defesa, visto que a Tabela apresentada no Termo de Verificação é bastante clara. A coluna E
“Valor devido” é calculada a partir do percentual estabelecido em contrato de parceria (Coluna C)
multiplicada pelo total da receita oferecida à tributação (Coluna D).

3.4.
Utilitários/Implementos = R$ 35.967,61
Insurge-se também o Recorrente contra a glosa das despesas de
Utilitários/Implementos, no valor de R$ 35.967,61, que não tiveram seus comprovantes
apresentados e estão descritos no item 44 do Termo de Verificação. Sustenta o Recorrente que,
em resposta à notificação datada de 08/04/2015 (297/298), informou que os comprovantes das
despesas de R$ 4.020,39, R$ 1.405,41, R$ 1.405,51, R$ 1.405,51, R$ 4.020,39 e R$ 1.405,51 seriam
solicitados à instituição financeira. Com exceção dos comprovantes solicitados, cujo pagamento
era realizado através de débito em conta e que até a presente data não foram fornecidos, todos os
demais documentos comprobatórios relativos à aquisição dos bens e, consequentemente, seus
respectivos pagamentos, encontram-se acostados às fls. 300 e seguintes.
Em relação aos valores que o Recorrente informa que solicitou comprovantes, estes
não foram apresentados nem em sede de Recurso Voluntário.
Em relação às despesas “PC 06/12 NF 093 RODAVAN SEMI REBOQ” e “PC 06/12 NF
092 RODAVAN SEMI REBOQ”, ambas de R$ 1.973.37, indica a fiscalização que o Recorrente
apresentou cópias de duas notas fiscais nos valores de R$ 23.684,00 cada, com indicação de
“pagamento à vista”. Sem relação, portanto, com os valores glosados.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
20
Em relação às despesas “PC 06/12 NF 0827 USIMAGOS REBOQUE” e “PC 11/12 NF
0824 USIMAGOS”, ambas de R$ 6.052,67, indica a fiscalização que o Recorrente apresentou cópia
de uma nota fiscal no valor de R$ 72.632,00, com informação de que o valor foi dividido em 10
parcelas de R$ 7.263,00 cada. Também sem relação com os valores glosados.
Em relação à despesa “PGTO FINASA LEASING REBOQUE”, de R$ 2.304,77, o
comprovante juntado de e-fls. 301 possui como sacado um terceiro, Sr. Luís Gabriel Rigo Isper,
sendo, portanto, indedutível pelo Recorrente.

4. Da redução da multa
Entende o Recorrente que as multas de 150% e 75% não devem prevalecer.
Menciona o princípio da vedação do confisco e que, segundo o STJ, multa acima de 20% seria
confiscatória. Sustenta que a aplicação da multa está condicionada à comprovação do intuito de
fraude por parte do sujeito passivo e suscita as Súmulas CARF no 14 e 25, por analogia.
Resume o acórdão da DRJ:
72. Em relação à qualificação da multa para 150% do tributo lançado, a
autoridade fiscal a fundamentou com a seguinte articulação:
42 - Assim, conforme vastamente discutido neste Termo itens 6, 8, 9, 13, ou seja, a
não comprovação de recebimento por parte da “vendedora” Empresa Urbana, não
comprovação do pagamento por parte do “adquirente” Sr. Paulo Maximiano
Junqueira, aliado às informações do Ciretran extraídas dos sistemas Exclusivo do
Detran em 06/07/2015 que comprovou que as propriedades dos veículos sempre
foram da empresa Urbana itens 32 a 36 retro, aliado também a ausência de saldo
no livro caixa para se efetuar o respectivo pagamento no valor contratado de
R$3.886.327,02, conclui-se que o Instrumento Particular de Venda e Compra
datado de 28/09/2012, no valor de R$3.886.327,02 em anexo (fls. 281 a 284 e 841
a 844) firmado entre a Empresa Urbana de Incorp. Ltda e seu sócio Sr. Paulo
Maximiano Junqueira é inidôneo e fraudulento, elaborado única e exclusivamente
com o intuito lesar os cofres públicos, uma vez que referido montante foi inserido
na DIRPF do fiscalizado, no Demonstrativo de atividade rural coluna "Despesas de
Custeio /Investimento", reduzindo assim a base de cálculo do imposto e o imposto
devido no ano-calendário de 2012.
43 - Diante do acima exposto, e tendo em vista que foram infringidos os
dispositivos legais descritos no tópico III, o valor de R$3.886.327,02, foi glosado
pelo fisco nos respectivos meses em que foram deduzidos no livro caixa da
Fazenda São Jose (fls. 152 a 250), a saber: R$1.350.000,00 (09/2012)
R$845.442,34 (10/2012) R$845.442,34 (11/2012) e R$845.442,34 (12/2012) e
exigido de oficio através do presente auto de infração, com agravamento da multa
de oficio de 150% de acordo com o disposto no artigo 957 do RIR.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
21
73. Quanto à qualificação da multa, deve-se perquirir sobre a incidência de dolo
do contribuinte que apresenta os requisitos consciência e vontade voltados para a
prática do delito de fraude fiscal. Na espécie, a consciência fica demonstrada pela
concepção de plano para economia tributária, mediante contrato simulado de
compra de equipamentos, no valor elevado de R$3.886.327,02, sem efetivar o
pagamento de tal quantia e com saldo negativo registrado no Livro Caixa. Já o
elemento vontade resta comprovado pelos registros no Livro Caixa referentes aos
pagamentos citados no contrato (valor total de R$3.886.327,02).
74. Nesse passo, a ação comissiva do sujeito passivo no sentido de promover o
aumento artificial de despesas no valor de R$3.886.327,02 e, por via de
conseqüência, reduzir o imposto devido, denota a intenção do contribuinte em
impedir (ou retardar) parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, precisamente o delito de fraude descrito
no artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964. Logo, como ficou comprovado o evidente
intuito de fraude, a súmula 14 do Carf resta inaplicável na espécie. E, como no
lançamento fiscal ora julgado, inexistiu infração de presunção legal de omissão de
rendimentos, mas sim glosa de despesas, afasta-se a aplicação da súmula 25 do
Carf na espécie.

Assim, deve ser mantida a qualificação da multa, tendo em vista que houve
simulação do contrato de compra de equipamentos, sem a comprovação do pagamento do valor
previsto, que era, inclusive, de alta monta. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II,
“c”, do Código Tributário Nacional, esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do
art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23.
Em relação à multa de ofício estabelecida no patamar de 75%, esta teve correta
aplicação. Não há razão o Recorrente ao argumentar que constituiria confisco tributário. Este
Conselho apenas aplica a lei e é plenamente válida a multa no patamar de 75%, vez que prevista
art. 44, I da Lei 9.430/96.

5. Da intimação do patrono
Por fim, o Recorrente requer sejam as intimações, referentes ao presente processo,
expedidas em nome da sua patrona. Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no
Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Além disso, destaca-
se a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.401 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2016-29
22
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, não prospera este pleito da Recorrente.

6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art.
44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual
de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2844
DF CARF MF
Original